Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-03.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002293-03.2016.8.07.0004 RECORRENTE: C. A. S. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrado interesse da Magistrada sentenciante no julgamento em benefício de uma das partes. 2. Considerada a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, máxime por ser ela coerente e harmônica e estar amparada em outros elementos de prova, é de se manter a condenação do réu nos termos da sentença. 3. Não assiste interesse recursal à Defesa quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, uma vez que tal providência já foi adotada por ocasião da sentença. 4. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, se ressoa da prova dos autos que o réu, à época dos fatos, era padrasto da vítima. 5. Embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os abusos perduraram por cerca de um ano, tendo ocorrido à conta de cinco ou seis vezes por mês, o que justifica o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença. 6. Estabelecida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, é de ser mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por várias vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II, e o artigo 7o, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, por padrasto contra a enteada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 399 do Código de Processo Penal, sustentando afronta ao princípio da identidade física do juiz; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, aduzindo a necessidade de absolvição diante da imprescindibilidade do exame pericial, por se tratar de conduta que deixa vestígio; c) artigo 21 do Código Penal, ao argumento de que as circunstâncias judicias favoráveis devem ser consideradas atenuantes na segunda fase da dosimetria; d) artigo 66 do Código Penal, sob o fundamento de que a circunstância atenuante genérica deve ser aplicada; e) artigo 33 do Código Penal, defendendo a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 399 do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz porque a sentença foi proferida pela magistrada substitua em período de férias do titular, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação dos fatos e provas colacionados, assentou que “os atos libidinosos praticados pelo réu (beijos e toques) nem sempre deixam vestígios, tenho sido a materialidade delitiva comprovada por outros meios, sobretudo pelos depoimentos da vítima coerentes com os depoimentos testemunhais colhidos” (ID 15000815). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, o enunciado sumular 7 da Corte Superior impede a admissão do especial em relação à alegada ofensa aos artigos 33 e 66, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não há circunstâncias atenuantes a serem valoradas em favor do acusado”, e de que a pena fixada em 20 (vinte) anos de reclusão conduz ao regime inicial fechado (ID 15000815), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do referido suporte. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange ao indicado malferimento ao artigo 21 do Código Penal, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004